Tribunal: TJES
Processo: 5022605-32.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022605-32.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDA SOUSA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5022605-32.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SERRA – ES

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO/A: GERALDA SOUSA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Contratação de cartão de crédito consignado não reconhecida. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Ausência de comprovação de contratação válida. Inexistência de relação jurídica. Competência do Juizado Especial. Inocorrência de prescrição e decadência. Dano moral configurado. Quantum indenizatório razoável. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conforme certidão de tempestividade e preparo (id 17528558). O Recurso contra sentença de id 17528548 foi interposto pelo Banco BMG S/A no id 17528551, sendo apresentadas contrarrazões pela parte recorrida no id 17528564.

2. Caso em exame
:

Trata-se de ação na qual a parte autora pretende a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC e RCC), sob alegação de que pretendia contratar empréstimo, e não cartão.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: declarar a inexistência da relação jurídica; determinar o cancelamento definitivo da averbação; condenar o réu à restituição simples dos valores descontados; determinar a devolução, pela autora, do valor creditado, autorizada a compensação; condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Inconformado, o banco interpôs recurso inominado, alegando, em síntese: incompetência do Juizado Especial, ocorrência de prescrição e decadência, validade da contratação, ausência de dano moral e excesso no quantum indenizatório.

3. Questões em discussão
:

A celeuma trazida a juízo nesta fase recursal consiste em verificar:
(i)
a competência do Juizado Especial Cível para o processamento da demanda;
(ii)
a ocorrência de prescrição ou decadência;
(iii)
a existência ou não de contratação válida;
(iv)
a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado a título de indenização.

4. Razões de decidir
:

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Quanto à alegação de incompetência do Juizado Especial, registro que a controvérsia foi solucionada com base na prova documental constante dos autos, inexistindo necessidade de produção de prova pericial complexa. O simples argumento genérico de eventual perícia grafotécnica não é suficiente para afastar a competência do Juizado, sobretudo quando o próprio banco não apresenta elementos mínimos capazes de demonstrar a regularidade da contratação.

No que tange à prescrição e à decadência, correta a sentença ao rejeitar ambas as preliminares. Trata-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido renova a lesão, afastando a prescrição do fundo de direito. Ademais, não se discute anulação de contrato válido, mas sim a inexistência da relação jurídica por vício na manifestação de vontade, hipótese insuscetível de decadência.

Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas e passo à análise do mérito recursal
.

Quanto ao mérito, destaco que a relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, posto que as partes se amoldam às figuras de consumidor e fornecedor na forma do art. 2º e art. 3º do CDC. Além disso, de acordo com a súmula 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nesse passo, competiria à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. Entretanto, os documentos juntados — consistentes em telas sistêmicas e contratos sem comprovação idônea de assinatura, entrega do cartão ou efetiva utilização — não se mostram suficientes para demonstrar a manifestação válida e bem-informada de vontade por parte da consumidora, pessoa idosa e hipossuficiente.

A ausência de fatura mensal com lançamentos típicos da modalidade de cartão de crédito (como compras parceladas, vencimentos rotativos, limites utilizados ou pagamentos mínimos) reforça a tese de que a contratação se deu unilateralmente e sem informação clara e adequada. Isso porque nas faturas juntadas pelo Recorrente (id 17528535), os únicos lançamentos existentes são referentes aos saques no suposto cartão, corroborando alegação de que a intenção da recorrida era a contratação de empréstimos.

Registro que, de acordo com entendimento contido no Enunciado n. 29 deste Colegiado Recursal: “
nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados
”. Portanto, está correta a conclusão pela declaração de nulidade do contrato em sua origem, bem como a restituição dos valores recebidos por ambas as partes.

O dano moral, por sua vez, resta caracterizado, mormente porque os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, ultrapassando os limites do mero aborrecimento, atingindo a dignidade da parte autora. O valor fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, além de ser compatível com valores fixados em causas semelhantes pelos juizados especiais deste Estado.

Não existem, portanto, motivos para reforma da sentença, que analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o Direito ao caso concreto.

5. Dispositivo e tese
:

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)